Tribunal: TJMT
Processo: 0012886-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012886-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RUI BUENO FERRAZ (APELANTE), RUI BUENO FERRAZ - CPF: 750.086.028-53 (APELANTE), CAROLINA APAZ FERRAZ - CPF: 008.267.251-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), ZEINE APAZ FERRAZ - CPF: 021.728.008-05 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COMO TEMPESTIVOS – SENTENÇA QUE DECLARA SUA INTEMPESTIVIDADE – VIABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REVISÃO POSSÍVEL EM QUALQUER FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recebimento dos Embargos à Execução como tempestivos não impede que posteriormente, constatada a sua intempestividade, sejam extintos sob essa justificativa sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução rejeitados liminarmente sob o fundamento de intempestividade, com condenação dos embargantes às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que, com a atribuição do efeito suspensivo à Execução no momento da propositura da Exceção de Pré-Executividade, o prazo para os Embargos à Execução foi interrompido.

Diz que nesse caso (deferimento de efeito suspensivo),
“em se tratando de matéria de ordem pública, não pode ser modificada, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, em homenagem ao princípio da ciência inequívoca”.
(
Sic
Id. n. 140239303, pág. 8).

Pede o provimento do Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Contrarrazões no Id. n. 140239305.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Embargos à Execução rejeitados liminarmente sob o fundamento de intempestividade, com condenação dos embargantes às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que antes desses Embargos haviam apresentado Exceção de Pré-Executividade em que foi deferido o efeito suspensivo, ou seja, determinado que nenhum ato poderia ser praticado na Execução, e com isso o prazo para os Embargos foi interrompido.

Citados em 3/2/2015, os executados ingressaram com Exceção de Pré-Executividade em 13/2/2015, em que suscitam a inexigibilidade do título em virtude da prescrição.

Referida lide foi recebida com efeito suspensivo (Id n. 42159784, pág. 63, da Ação de Execução), mas posteriormente rejeitada em 26/11/2015 (Id. n. 42159786, pág. 18, também da Execução); em 13/4/2016 apresentaram os Embargos à Execução (Id. n. 140239278, pág. 2).

Inicialmente foi certificada sua tempestividade (Id. n. 140239284, pág. 12), e recebidos os autos nestes termos:

Considerando que a exceção de pré-executividade apresentada nos autos principais em apenso (cód. 407211) foi recebida com efeito suspensivo, conforme decisão à fl. 178 daqueles autos,
recebo
os presentes Embargos à Execução, pois tempestivos.

No que tange ao pedido de suspensão da execução em apenso, observo que, diante da condição imposta pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, o indeferimento do requerimento é medida adequada, haja vista que o mencionado artigo condiciona a suspensão da execução à garantia por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não se evidencia nos autos.

Em seguida os apelantes interpuseram Agravo de Instrumento em que questionam a não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Não se insurgiram contra o recebimento e a declaração de tempestividade.

Foi negado provimento a esse Agravo, e não conhecido o Recurso Especial. Com isso, a Execução prosseguiu sem efeito suspensivo.

A sentença, sob a justificativa de equívoco da juíza anterior, que havia confirmado a tempestividade dos Embargos à Execução, os extinguiu sem julgamento de mérito por serem intempestivos, já que não poderia ser recebida a Exceção de Pré-Executividade com efeito suspensivo, o qual tampouco se estenderia à Execução após o não acolhimento do incidente.

O art. 915 do CPC enuncia que os Embargos serão opostos em 15 dias contados na forma estabelecida no art. 231, segundo o qual o termo inicial da contagem é a data da juntada do AR, do mandado, da certidão de citação/intimação, quando se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria, ou o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação/intimação for por edital.

A concessão de efeito suspensivo em Exceção de Pré-Executividade é possível desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. No caso concreto foi assim recebida por decisão que transitou em julgado. Contudo, com a rejeição do incidente, cessa esse efeito, tanto é que a Ação de Execução retomou o curso normal com os atos executórios.

No entanto, a discussão aqui é o fato de que, apesar de apresentados os Embargos à Execução em 13/4/2016, três anos depois da citação e cinco meses depois de rejeitada a Exceção, foram tidos inicialmente por tempestivos e depois julgados imtempestivos.

Ocorre que essa matéria é de ordem pública, portanto não se sujeita à preclusão e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TEMPESTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CÔNJUGES - INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIDA. A tempestividade é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. No caso de citação por mandado e havendo mais de um executado, sendo o caso de cônjuges, o prazo para os embargos será contado a partir da juntada do último mandado.
(TJMG, AP 10243170007054002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, julgamento em 19/12/2019, 12a Câmara Cível, DJe de 22/01/2020).

Posto isso, é permitido analisar novamente a tempestividade, mesmo que já declarada anteriormente.

E, como já ressaltado, ainda que se considerasse a interrupção do prazo com o ajuizamento da Exceção de Pré-Executividade, quando esta foi rejeitada em 26/11/2015 ele voltou a fluir e expirou em 17/12/2015; como os Embargos do Devedor foram opostos somente em 13/4/2016, são intempestivos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/2015), todavia suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022